Tribunal: STF
Processo: Rcl 82226
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001422-35.2022.5.02.0068), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de uma reclamatória trabalhista ajuizada por Paulo Cesar Giordano contra as empresas PLASAC PLANO DE SAÚDE LTDA, SOCIEDADE BRASILEIRA E JAPONESA DE BENEFICÊNCIA SANTA CRUZ e PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA, autos do processo de n.º 1001422-35.2022.5.02.0068, originária da 68ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP. Na ação, a parte beneficiária pretendeu fosse reconhecido o vínculo de emprego entre as partes, pelo período de 24.3.2014 a 12.4.2021, diante do desempenho da função de gerente médico.



    [...]



    Dessa forma, o próprio beneficiário admitiu que prestou serviços terceirizados, via pessoa jurídica, percebendo uma contraprestação média de R$ 22.006,71 (vinte e dois mil, seis reais e setenta e um centavos) mensais, nos termos do contrato firmado entre as partes.



    [...]



    Ora, observa-se que as atividades foram desempenhadas mediante a intermediação do Contrato de Prestação de Serviços Médicos, bem como seus respectivos aditamentos, celebrado com a empresa do beneficiário PC GIODANO SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. (CNPJ 09.067.155/0001-10), do qual o profissional figura como sócio desde o ano de 2007:



    [...]



    Houve termo aditivo ao contrato de prestação de serviços com a pessoa jurídica de titularidade da médica, conforme documentação anexadas, ocorrendo o distrato, com observância as cláusulas contratuais ajustadas entre as partes:



    [...]



    O beneficiário auferia uma contraprestação expressiva pelos serviços médicos prestados, conforme demonstram as notas fiscais emitidas por sua empresa. O próprio beneficiário admitiu que sua contraprestação média mensal correspondia a R$ 22.006,71 (vinte e dois mil, seis reais e setenta e um centavos), evidenciando um patamar significativamente elevado dentro da realidade socioeconômica atual. Isso evidencia não apenas um alto poder aquisitivo, mas também uma renda consideravelmente mais elevada do que a média da população em geral, destacando-se ainda mais em 2021, quando a renda média per capita do brasileiro foi de meros R$ 1.353,001 . Considerando o custo de vida médio em 2021, uma contraprestação que correspondia 15x a renda populacional permitia ao beneficiário suprir suas necessidades básicas com folga, além de ter acesso a bens e serviços não essenciais, confirmando sem dúvidas a sua hipersuficiência social e econômica:



    [...]



    Apesar dos elementos constantes da reclamatória, indicando que o beneficiário prestava serviços mediante a contratação da sua empresa, o v. acórdão manteve a sentença de primeiro grau que fundamentou a nulidade do contrato de prestação de serviços entre as pessoas jurídicas, condenando a ora reclamante ao reconhecimento do vínculo de emprego e demais consectários legais, o que efetivamente não procede.



    [...]



    Portanto, ao indevidamente reconhecer o vínculo de emprego, a decisão proferida pela 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região afrontou os precedentes vinculantes da Suprema Corte, quanto aos julgados da ADC 48, ADIs 3.961 e 5.625, APDF 324 e RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) no que tange à relação jurídica de natureza cível empresarial entre a parte beneficiária e a empresa ora reclamante.” 



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral)”. Postula, ainda, a condenação da parte beneficiária ao pagamento dos ônus de sucumbência.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à parte reclamante. 



    O Juízo reclamado, cujo entendimento foi posteriormente mantido pelo TRT-2, reconheceu o vínculo empregatício em face da aplicação do princípio da primazia da realidade, em desprestígio ao contrato civil formalizado entre as partes, sob os seguintes fundamentos: 



    “PAULO CESAR GIORDANO mediante advogado habilitado, ajuizou a presente ação em face de PLASAC PLANO DE SAUDE LTDA., SOC.BRASILEIRA E JAPONESA DE BENEFICENCIA SANTA CRUZ E PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA, postulando, em síntese, reconhecimento de vínculo empregatício com a primeira reclamada e parcelas dele decorrentes, anotação da CTPS, verbas rescisórias, gratuidade de justiça e honorários sucumbenciais. 



    [...]



    RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ANOTAÇÃO DA CTPS. VERBAS CORRELATAS. 



    Aduz o reclamante que foi admitido em 24.03.2014, com remuneração última mensal de R$ 22.006,71, sem o respectivo registro em CTPS, razão pela qual postula pelo reconhecimento da relação de emprego, anotação da CTPS com os dados do contrato de trabalho, pagamento das férias, 13º salário e FGTS do período. 



    Acrescenta que foi dispensado em 25.03.2021, sem o recebimento das verbas rescisórias. 



    A primeira reclamada, em defesa, nega o vínculo de emprego, mas admite a prestação de serviços da reclamante através da pessoa jurídica por ela constituída.



    [...]



    Consta dos autos contrato de prestação de serviços entre a primeira reclamada e a pessoa jurídica constituída pelo autor (fl. 25/28), o qual, segundo o princípio da primazia da realidade, insculpido no dispositivo retro mencionado, deve ser declarado nulo caso comprovado que foi celebrado ao arrepio da lei. 



    Assim, considerando a existência do negócio jurídico consistente na prestação de serviços por intermédio de contrato celebrado com pessoa jurídica, o ônus de comprovar que a prestação de serviços se deu nos termos do artigo 3º da CLT, conforme alegado na inicial, é do reclamante (art. 818 da CLT). 



    E desse ônus se desincumbiu a contento.



    Observo, pelo teor da prova oral produzida, que havia subordinação entre o reclamante e a primeira reclamada.



    [...]



    Por fim, destaco que a onerosidade é incontroversa, haja vistas as notas emitidas pelo autor e colacionadas aos autos às fls. 446 e seguintes.   



    Destarte, tendo em vista que o contrato juntado aos autos demonstra que o reclamante começou a trabalhar na reclamada em 24.03.2014 (fls. 25 /28), com remuneração inicial de R$ 16.000,00 e último salário no importe de R$ 22.006,71 (fl. 536), e que a carta de rescisão de fl. 24 revela que a prestação de serviços se deu até 25.03.2021 (fl. 24), bem como sendo incontroverso que o autor ocupava o cargo de gerente médico,  condeno a primeira reclamada na obrigação de fazer consistente em registrar o pacto na CTPS do reclamante, fazendo constar os seguintes dados: 



    [...]



    Dessarte, conforme previsão dos artigos 10 e 448 da CLT, reconheço a sucessão empresarial entre primeira e terceira reclamada, devendo esta última responder pela condenação imposta por esta decisão.” (eDoc. 10, fl. 35-41)



    Como se vê, a decisão reclamada considerou ilegítima a forma de negociação existente entre as partes, afastando a eficácia de contrato de prestação de serviços médicos celebrado entre o beneficiário e a Plasac Plano de Saúde Ltda., posteriormente sucedida pela Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda., ora Reclamante, a quem foi imposta a obrigação de anotação na CTPS e de pagamento das verbas trabalhistas decorrentes.



    Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de empresa prestadora de serviços.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 1001422-35.2022.5.02.0068).



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/09/2019; e RCL 24.417 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/04/2017. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente